Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707062-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPACTO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0701332-80.2019.8.07.0015, também indeferiu o pleito para substituição da restrição de circulação pelo de restrição de transferência sobre o veículo automotor penhorado. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido nesse sentido. Apesar de ter juntado aos autos documentos de ID no 69261630 a 69261632, não comprovou que o preparo recursal foi realizado no ato de interposição do recurso. Tanto é assim que o recurso foi apresentado em 26 de fevereiro de 2025 (ID no 69228820) e a segunda manifestação da agravante se deu na data de hoje (27 de fevereiro de 2025). Sobre o assunto, assim dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador